Tribunal: STF
Processo: RE 284516
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA:  - Ação previdenciária.  Competência para
processá-la e julgá-la originariamente.
- Ambas as Turmas desta Corte (assim, a título
exemplificativo, nos RREE 239.594, 222.061, 248.806 e 224.799) têm
entendido que, em se tratando de ação previdenciária, o segurado
pode ajuizá-la perante o juízo federal de seu domicílio ou perante
as varas federais da capital do Estado-membro, uma vez que o artigo
109, § 3º, da Constituição Federal prevê uma faculdade em seu
benefício, não podendo esta norma ser aplicada para prejudicá-lo.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.